Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-40.2025.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800040-40.2025.8.14.0055

RECORRENTE: ALBERTINO RAMOS TRAVASSOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800040-40.2025.8.14.0055.

RECORRENTE: ALBERTINO RAMOS TRAVASSOS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, em razão de homicídio praticado com emprego de arma branca, após desentendimento motivado por situação trivial. A defesa requereu a impronúncia por ausência de indícios de autoria, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e, por fim, o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, diante da alegada ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, em razão da suposta inexistência de dolo de matar; (iii) determinar se a qualificadora de motivo fútil deve ser afastada por ausência de amparo probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena quanto à dinâmica dos fatos ou à intenção do agente, sendo vedado ao juiz togado adentrar no mérito da imputação.

4. O conjunto probatório contém elementos convergentes, extraídos de depoimentos testemunhais, laudo cadavérico e demais registros, que apontam o recorrente como autor do golpe de faca que vitimou Lucas Moreira da Silva.

5. Testemunhos indiretos, desde que harmônicos e corroborados por outros meios de prova, constituem base idônea para a pronúncia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. O princípio do in dubio pro societate, nesta fase processual, orienta que dúvidas razoáveis sobre autoria e qualificadoras sejam submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência.

7. A alegação de inexistência de animus necandi demanda exame aprofundado das circunstâncias do crime, especialmente quando o golpe é desferido em região vital, sendo matéria de competência do Tribunal do Júri.

8. A exclusão da qualificadora de motivo fútil somente é admitida quando manifestamente descabida, o que não se verifica na hipótese, em que há indicativos de desproporcionalidade entre o motivo e a reação violenta do agente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV; CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025; TJPA, RESE nº 0800274-93.2021.8.14.0109, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 11.12.2025; TJPA, RESE nº 0800140-65.2024.8.14.0140, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16.12.2025; TJPA, RESE nº 0803097-65.2021.8.14.0133, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Albertino Ramos Travassos,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
(ID 29044720).

Narra a denúncia (ID 29044673), em resumo, no dia 12/01/2025, por volta das 13h45min, na Rua Arquimedes Ataíde, bairro Perpétuo Socorro, em São Miguel do Guamá/PA, o nacional ALBERTINO RAMOS TRAVASSOS, em estado de embriaguez e motivado por desentendimento banal decorrente de interpretação equivocada de um gesto da vítima relacionado à possibilidade de chuva, atacou LUCAS MOREIRA DA SILVA, com um golpe de faca, após retornar ao local armado, causando-lhe lesões graves que resultaram em sua morte pouco depois no hospital; mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu pedir socorro, enquanto o denunciado fugiu em uma bicicleta, sendo posteriormente localizado e detido por populares até a chegada da polícia.

Em razões recursais, a defesa requer a impronuncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, diante da ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, em razão da ausência de
animus necandi
. Por fim, o afastamento da qualificadora de motivo fútil (ID 29044727).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e, no mérito, que seja mantida na integra a sentença proferida (ID 29044732).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 29044729).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29936873).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

No presente recurso, a defesa postula, pela
impronúncia
do recorrente, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, com afastamento do
in dubio pro societate
. Subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, diante da alegada inexistência de
animus necandi
. E por fim, o
decote da qualificadora do motivo fútil
, por entender que os fatos teriam sido precedidos de discussão e agressões mútuas, o que afastaria a futilidade do móvel.

A insurgência defensiva não merece prosperar. Explico.

Inicialmente, impende registrar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo-se, para tanto, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem que se demande certeza plena quanto à dinâmica dos fatos ou ao elemento subjetivo do tipo.

Nesta fase procedimental — judicium accusationis — é vedado ao magistrado aprofundar-se no exame valorativo da prova, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
mostra-se incontroversa, estando devidamente demonstrada pelo laudo cadavérico (ID 29044707), o qual evidencia que a causa mortis decorreu de choque hipovolêmico em razão de lesão na aorta abdominal provocada por instrumento perfurocortante (arma branca), além dos demais elementos técnicos constantes dos autos.

Da mesma forma, os
indícios de autoria
mostram-se suficientemente delineados a partir do conjunto probatório coligido, notadamente pelos depoimentos testemunhais que, embora não presenciais do exato momento da agressão, descrevem de forma coerente e convergente a sequência fática que antecedeu e sucedeu o evento letal, situando o recorrente como protagonista da conduta que culminou no óbito da
vítima, conforme trecho retirado do bojo da sentença de ID 29044720, vejamos:

“A testemunha
ROSA DE FÁTIMA DA SILVA MIRANDA
, em juízo, aduziu que:

Era vizinha da vítima. Declarou que, por volta do meio-dia, ao retornar à sua casa, deparou-se com o réu
Albertino
discutindo com um homem identificado como “Buguelo”.

Segundo seu relato, “Buguelo” conversava com a esposa do Sr. Marcos, vizinha da localidade, quando o réu, que apresentava sinais de embriaguez, interpretou de forma equivocada a situação e iniciou uma discussão. Em seguida, Albertino avançou contra “Buguelo”, portando uma faca, enquanto “Buguelo” se defendeu com um pedaço de pau. Após o conflito inicial, “Buguelo” recolheu-se à sua casa.

Pouco depois, chegou ao local Lucas, a vítima do crime, o qual passou a conversar com Albertino. O réu afirmou a Lucas que “Buguelo” o havia ofendido. Lucas então tentou intermediar a situação, dialogando com ambos os envolvidos.

A testemunha narrou que Lucas conversou separadamente tanto com Albertino quanto com “Buguelo” sobre o episódio.

Em determinado momento, Lucas e Albertino passaram também a discutir. Durante esse novo desentendimento, Lucas arremessou um tijolo na direção da porta da residência de Albertino, onde o réu se encontrava. O objeto atingiu a porta da casa.

Lucas retornou para sua residência, mas o réu continuou a chamá-lo insistentemente, dizendo: “Vem cá, nós somos amigos”. Segundo a depoente, Albertino mantinha a faca escondida atrás das costas desde a primeira discussão com “Buguelo”.

Lucas retornou em direção à casa de Albertino.

Nesse momento, a testemunha fechava sua porta por conta da iminente chuva.

Após, somente ouviu gritos e pedidos de socorro e quando saiu de casa novamente, viu Lucas sendo socorrido por Marcos.

Os vizinhos tentaram prestar socorro, mas Lucas apresentava sinais claros de agravamento de seu estado físico.

Afirmou que, anteriormente, viu a faca nas mãos de Albertino, descrevendo-a como sendo de tamanho grande.

Ressaltou que a discussão inicial entre “Buguelo” e o réu versava apenas sobre assuntos triviais, como a chuva.

A testemunha reiterou que Albertino estava visivelmente alcoolizado e que seu comportamento agressivo, nesses estados, era frequente e temido pela vizinhança. Relatou que ele frequentemente discutia com outras pessoas sem qualquer motivo relevante.

No tocante à conduta de Lucas, afirmou que não sabe exatamente por que ele se envolveu na situação, mas acredita que, a princípio, Lucas teria tomado as dores de Albertino, antes de passar a confrontá-lo.

Após o crime, quando Albertino retornou ao local, a testemunha declarou que a população o linchou, em razão da gravidade da conduta que acabara de praticar.

A testemunha
FRANK VALLADOID COSTA DE JESUS
declarou em juízo:

Que trabalhou neste caso, tendo efetuado a prisão do réu, o qual estava sendo espancado pelos populares, em virtude do suposto cometimento de um homicídio.

Que foi necessário algemar o réu.

Que quando conduziram o acusado ao hospital, foram informados de que a vítima já tinha falecido.

Que na delegacia tomou conhecimento de que o acusado respondia a outro processo por homicídio, em outra cidade.

A testemunha
LEONARDO DE OLIVEIRA GASPERI
disse:

Que participou da prisão de Albertino.

Que o réu estava sendo espancado pela população em virtude do cometimento de um crime.

Que levaram ele para o hospital.

Do mesmo modo, o informante e também vítima
PAULO MAGALHÃES ALVES
aduziu:

Que participou da prisão de Albertino e este foi detido em razão de suposto cometimento de homicídio.

Que quando ele foi levado para a Delegacia, constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

A testemunha
MARCOS DA SILVA SOUZA
afirmou em juízo:

Que era vizinho do acusado;

Que o acusado, primeiramente, estava brigando com outro vizinho.

Que o acusado era tido por todos como pessoa “enxerida”, vivia de cueca e esse primeiro vizinho foi reclamar com o réu acerca disso.

Que o acusado pegou uma faca e a ficou segurando com as mãos atrás das costas.

Que alertou o vizinho sobre o perigo e este se retirou para sua casa.

Que o acusado vestiu uma roupa e foi bater na casa da vítima.

Que a vítima foi até Albertino e perguntou sobre o que ocorreu, claramente tentando apaziguar a situação. Ouviu o acusado explicando para Lucas a situação com os seguintes dizeres: “ele estava me agredindo, eu vou matar ele”.

Que os dois foram beber.

Que fechou a porta e, depois, já reencontrou a vítima esfaqueada, pedindo socorro.

Que ligou para emergência.

Não sabe o motivo do acusado ter esfaqueado a vítima, pois eles aparentemente já estavam apaziguados.

Que em todo o momento viu o acusado portando uma faca.

Que o acusado sempre costumava beber.

Que a vítima gritava pela rua “me ajuda, vou morrer”.

Que ouviu os gritos, saiu de casa e foi ajudar a vítima.

Afirma que a vítima sangrou muito.

O acusado, em sede de
interrogatório
, optou por exercer o direito ao silêncio.”

A jurisprudência é firme no sentido de que
testemunhos indiretos
, aliados a outros elementos de convicção, podem, sim, constituir indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia, sobretudo quando inseridos em um contexto probatório coerente e convergente, como ocorre na espécie. Eventuais dúvidas ou contradições devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, e não pelo juízo togado nesta fase processual.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA COM SUPORTE MÍNIMO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza da responsabilidade penal do acusado. 2. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada de forma sóbria e objetiva, sem adentrar no mérito da imputação, sob pena de excesso de linguagem.
3. Não há nulidade na pronúncia baseada em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, ainda que não presenciais ao ato exato do crime, desde que corroborados por outros elementos do conjunto probatório.
4. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas é cabível quando manifestamente improcedente, devendo-se resguardar ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada sobre sua ocorrência. 5. A existência de versões divergentes e a ausência de certeza sobre a intenção do agente não impedem o julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo ao corpo de jurados a análise final da acusação. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800274-93.2021.8.14.0109 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2025) (grifo nosso)

No que tange à
crítica defensiva ao denominado princípio do
in dubio pro societate
,
cumpre salientar que a expressão, embora alvo de debates doutrinários, não implica inversão da presunção de inocência, mas apenas reflete a lógica do sistema bifásico do procedimento do Júri, segundo a qual, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, compete ao Tribunal Popular decidir, soberanamente, sobre o mérito da imputação. Não se trata de condenar o acusado na dúvida, mas de permitir que a acusação seja submetida ao crivo do juiz natural, quando presentes os requisitos legais da pronúncia.

Com efeito, na decisão de pronúncia, o julgador não adentra no exame definitivo da culpabilidade ou inocência do réu, limitando-se a verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Existindo dúvida razoável, impõe-se o encaminhamento da causa ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É entendimento consolidado que a pronúncia configura decisão interlocutória mista de natureza não terminativa, por meio da qual o magistrado de primeiro grau apenas averigua o preenchimento dos pressupostos legais — materialidade demonstrada e indícios de autoria —, sendo-lhe vedado realizar juízo aprofundado de valoração probatória.

Nessa linha, leciona Renato Brasileiro de Lima que:

Referindo-se o art. 413,
caput,
do CPP ao c
onvencimento da materialidade do fato,
depreen­de-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu um crime doloso contra a vida. Portanto, é inadmissí­vel a pronúncia do acusado quando o juiz tiver dúvida em relação à existência material do crime, sendo descabida a invocação do
in dubio pro societate
na dúvida quanto à existência do crime.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de
indícios suficientes de autoria ou de partici­pação
, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão
indícios,
referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor mais tênue, de menor valor persuasivo. Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade de autoria ou de participação. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1470)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é aplicável o princípio do
in dubio pro societate
nas situações em que o conjunto probatório não se apresenta conclusivo, mas evidencia indícios suficientes a autorizar o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...)
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). (...) (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Assim, inexistindo dúvida relevante quanto à própria existência do crime ou quanto à completa ausência de indícios de autoria, mostra-se correta a submissão do réu ao julgamento pelo Júri Popular.

Igualmente não prospera o pedido subsidiário de
desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
. A análise do
animus necandi
, quando não manifestamente afastado pelas provas dos autos, constitui matéria típica de apreciação pelo Tribunal do Júri.

No caso, o golpe de faca desferido em região vital do corpo humano, ainda que único, é elemento que, em tese, autoriza a inferência do dolo de matar, sendo inviável, nesta fase, concluir de forma categórica pela inexistência de intenção homicida, sob pena de indevida incursão no mérito.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO. (...)
Tese de julgamento
: 1. A utilização de algemas não acarreta nulidade quando justificada pela segurança do ato e ausente demonstração de prejuízo. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade impõe a manutenção da decisão de pronúncia. 3. Teses de desclassificação ou exclusão de ilicitude não se acolhem na pronúncia quando dependem de análise aprofundada das provas, reservada ao Tribunal do Júri. 4. Havendo indícios mínimos de prática de ato libidinoso contra vítima inconsciente, mantém-se a imputação de estupro de vulnerável. 5. As qualificadoras somente são excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800140-65.2024.8.14.0140 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025)

Por fim, quanto ao
decote da qualificadora do motivo fútil
, também não merece acolhida a pretensão defensiva. Conforme reiterada jurisprudência desta E. Corte, as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando
manifestamente improcedentes
, isto é, quando absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia não exige fundamentação exauriente, bastando que exponha os elementos mínimos que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 2. A controvérsia sobre a configuração da legítima defesa deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença
. 3. As qualificadoras do homicídio devem ser mantidas na pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.”
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803097-65.2021.8.14.0133 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025) (grifo nosso)

Na hipótese, a existência de discussão anterior ou de suposta provocação da vítima não afasta, de plano, a futilidade do motivo, sobretudo quando os fatos ainda demandam aprofundada análise probatória, a ser realizada pelo Conselho de Sentença, soberano para apreciar a dinâmica e a motivação do crime.

Desse modo, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026